Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Em havendo sido expedido o Alvará de Levantamento do valor depositado, manifeste o Exequente em 15(quinze) dias sobre o prosseguimento do feito, considerando a falta de informações sobre saldo devedor remanescente e outros bens eventualmente a serem penhorados para satisfação do débito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator